Tribunal: TJES
Processo: 0000652-89.2010.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000652-89.2010.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUL AMERICA SEGUROS S.A

APELADO: MARIA JAQUELINE BARBOSA LOUREIRO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE AFASTADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 85, §2º , DO CPC. VALOR DA CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O julgamento
extra petita
ocorre quando há a concessão de prestação jurisdicional diversa daquela expressa na exordial.

2. “A apreciação do pedido dentro dos limites postos pelas partes na petição inicial ou na reconvenção não revela hipótese de julgamento ultra ou extra petita (AgInt no AREsp 1.057.132/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 5/12/2017, DJe 15/12/2017).” (AgInt no AREsp 1271973/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 16/04/2019).

3. Quanto à base de cálculo dos honorários, o c. STJ orienta no sentido de que o art. 85, §2º, do CPC/15, possui uma ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, de modo que a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. Precedentes.

4. À luz da jurisprudência da Corte Superior de Justiça, quando há condenação, a ordem de preferência estabelecida no art. 85, §2º, do CPC/15, determina que a base de cálculo da verba honorária seja o valor da condenação.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000652-89.2010.8.08.0059

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : SUL AMERICA SEGUROS S.A.

ADVOGADOS : ANDRÉ SILVA ARAUJO E OUTROS.

RECORRIDO : MARIA JAQUELINE BARBOSA LOUREIRO.

ADVOGADOS : FELIPE OSORIO DOS SANTOS E OUTROS.

P. INTERESSADA : CÉLIA CRISTINA BATISTA GUERRA.

ADVOGADO : RENATO GIUBERTI MIRANDA.

MAGISTRADA : FELIPE LEITAO GOMES.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível (fls. 279/291) interposto por SUL AMERICA SEGUROS S.A. contra sentença que, nos autos da “ação de indenização por danos materiais e morais” ajuizada por MARIA JAQUELINE BARBOSA LOUREIRO, (i) julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar a ora Recorrente e CÉLIA CRISTINA BATISTA GUERRA, solidariamente, ao pagamento de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) em favor da autora/Recorrida, julgando improcedentes os pedidos autorais relativos aos danos morais e lucros cessantes; e (ii) condenou as requeridas ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 20% do valor atualizado da causa.

A seguradora Recorrente sustenta, em síntese, que (i) a sentença condenou o Apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em valor superior ao devido a título de condenação principal; (ii) é
extra petita
a sentença que arbitra honorários de sucumbência sobre o valor atualizado da causa, enquanto, na inicial, a autora requereu o arbitramento sobre o montante da condenação; (iii) a verba deve ser fixada em, no máximo, 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Pois bem.

DA SENTENÇA “EXTRA PETITA”

A Recorrente suscita, inicialmente, a nulidade da sentença, por julgamento
extra petita
, porque arbitrou honorários de sucumbência sobre o valor atualizado da causa, enquanto, na inicial, a autora requereu o arbitramento sobre o montante da condenação. Não assiste razão à Recorrente neste ponto.

O julgamento
extra petita
ocorre quando há a concessão de prestação jurisdicional diversa daquela expressa na exordial, o que
não
se verifica no caso em apreço.

Em primeiro lugar, porque a verba sucumbencial é matéria de ordem pública e deve ser fixada até mesmo de ofício pelo julgador.

Ademais, ainda que assim não fosse, o julgador está adstrito apenas aos fatos e pedidos trazidos ao processo, de modo que, tratando-se o pedido de fixação de honorários sucumbenciais, a definição da base de cálculo da verba diz respeito à causa de pedir próxima (fundamento jurídica), cabendo, portanto, ao julgador (
jura novit curia
), observando-se, assim, os limites da demanda.

Quanto ao tema, o c. STJ firmou sua jurisprudência no sentido de que "A apreciação do pedido dentro dos limites postos pelas partes na petição inicial ou na reconvenção não revela hipótese de julgamento ultra ou extra petita (AgInt no AREsp 1.057.132/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 5/12/2017, DJe 15/12/2017).” (AgInt no AREsp 1271973/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 16/04/2019).

Assim, não merece prosperar a alegação de nulidade da sentença.

DO MÉRITO RECURSAL

A controvérsia recursal cinge-se aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença.

Quanto ao ponto, assiste razão à Recorrente.

O c. STJ orienta no sentido de que o art. 85, §2º, do CPC/15, possui uma ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, de modo que a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. A propósito, cita-se:

(...) 3. O CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º)
; (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º) (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 29.3.2019). 4.
Pelos critérios fixados no art. 85 do Código Fux, a fixação da verba sobre o valor da causa ocorrerá em hipóteses excepcionais, somente quando não for possível mensurar o proveito obtido
. No caso, conforme explicitado no acórdão recorrido, não é possível mensurar a condenação, cabendo a fixação sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o. do Código Fux. 5. Agravo Interno do Sindicato a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1844287/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 14/12/2020)

À luz da jurisprudência da Corte Superior de Justiça, quando há condenação, a ordem de preferência estabelecida no art. 85, §2º, do CPC/15, determina que a base de cálculo da verba honorária seja o valor da condenação.

No caso dos autos, a sentença contraria o referido entendimento jurisprudencial, ao fixar os honorários sucumbenciais em 20% do valor da causa (R$ 30.818,85 – trinta mil, oitocentos e dezoito reais e oitenta e cinco centavos), a despeito de ter condenado as requeridas ao pagamento de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) em favor da autora/Recorrida, a título de danos materiais.

Dessa forma, merece reforma a sentença, para que os honorários advocatícios sejam fixados em
20% sobre o valor da condenação
, com fulcro no art. 85, §2
o
, do CPC/15, considerando o grau de zelo do profissional, o trabalho por ele realizado e o tempo de tramitação do feito, que tramitou por 8 (oito) anos, desde o ajuizamento da ação (em 10/06/2010) até a sentença datada de 18/06/2018, bem como a média complexidade da demanda, que demandou dilação probatória.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos requeridos em 20% sobre o valor da condenação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares,

Após a prolação de judiciosos votos pelos eminentes Desembargadores Samuel Meira Brasil Júnior e Raphael Americano Câmara, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Cuida-se de
apelaç
ão
cíve
l

por meio da qual pretende,
Sul América Seguros S/A
, ver reformada a r. sentença que, em sede de ação indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar as requeridas ao pagamento de R$ 850,00, além de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

O douto Relator, acompanhado pelo eminente Desembargador Raphael Americano Câmara, rejeitou a preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, conferiu parcial provimento ao recurso para fixar os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

Pois bem.

Após percuciente análise,
hei por bem aderir ao voto
do eminente Relator
, conforme passo a explanar.

Como cediço, considera-se
extra petita
a sentença que concede tutela jurisdicional diferente da pleiteada, hipótese de violação ao princípio da adstrição ou congruência, na esteira do
caput
do art. 492 do CPC:

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Entretanto, sobredita regra é excepcionada pelo próprio diploma processual, admitida a apreciação dos
pedidos implícitos
destacados no § 1º do art. 322 do CPC:

Art. 322. O pedido deve ser certo.

§ 1º
Compreendem-se no principal
os juros legais, a correção monetária e
as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios.

Dessarte, a preliminar deve ser rejeitada.

Relativamente ao mérito, a Segunda Seção do STJ pacificou o entendimento de que a fixação de honorários de sucumbência deve seguir, como ordem de preferência, o valor da condenação, seguido do proveito econômico obtido, do valor atualizado da causa e, por fim, da apreciação equitativa.

É de se conferir:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a. II) nas de valor inestimável; (a. III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a. IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b. II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.

(REsp n. 1.746.072/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019, DJe de 29/3/2019.)

Dessarte, considerando que a condenação da apelante se limitara ao pedido indenizatório por danos materiais,
o valor de
R$ 850,00
deve servir como parâmetro para a fixação do percentual da verba honorária
, em substituição ao valor da causa informado na r. sentença (R$ 30.818,85), sob pena de se configurar flagrante distorção entre o êxito da demanda e a remuneração do profissional.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
adiro
ao voto
condutor
para
conferir parcial

provimento ao
recurso
,
nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Acompanho o relator.